Tribunal: STF
Processo: HC 250905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Waltencir Pereira Cardoso e outro, em favor de M.R.M.J., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 952.175/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de M R M J, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500126-68.2019.8.26.0338. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal (estupro). 



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "ESTUPRO - CONDENAÇÃO Possibilidade - Materialidade e autoria amplamente comprovadas Recurso defensivo improvido." (fl. 16) 



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade do julgamento da apelação criminal interposta, tendo em vista que a Corte Estadual não teria observado a necessária formalidade de intimação prévia da defesa ou a publicação da pauta de julgamento, em manifesta violação ao disposto no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n. 431 do Supremo Tribunal Federal. 



    Alega que tal omissão seria nulidade absoluta, aduzindo que o prejuízo seria evidente, pois teria impedido a defesa de realizar sustentação oral, que poderia influenciar na decisão do colegiado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja anulado o julgamento do recurso de apelação criminal, determinando-se que outro seja realizado com a observância das formalidade legais. (ww.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.12.2024. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo interno.



    Neste writ, o impetrante afirma que “após a impetração do Habeas Corpus, a vítima apresentou retratação escrita, com firma reconhecida por autenticidade, afirmando categoricamente que o Paciente é inocente.”



    Junta precedente da Segunda Turma da Corte para fundamentar seu pedido.



    Requer “A concessão de medida liminar para suspender a execução da pena do Paciente até trânsito em julgado do HC junto ao STJ, tendo em vista a nulidade relatada e a retratação da vítima.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme o próprio impetrante confessa, a matéria relacionada à suposta retratação da vítima é inovação nesta Corte, uma vez que havida após a impetração no STJ.



    É dizer: nenhum Juízo ou Tribunal se manifestou sobre ela, de modo que é inviável o conhecimento inaugural nesta Corte.



    No STJ, para livrar o paciente da condenação, o impetrante alegou nulidade da sessão de julgamento da apelação. Agora, já se alega retratação da vítima, de modo a tornar inocente o paciente.



    O mérito da controvérsia, assim, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Quanto à nulidade da sessão de julgamento, assim se pronunciou o Tribunal:



    Isso porque, nos termos da Resolução nQ 772/2017, do Colendo Conselho Superior da Magistratura, as apelações podem ser julgadas virtualmente, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação. 



    Consoante consulta ao sistema SAJ/SG, a distribuição do feito foi publicada e disponibilizada no Diário Eletrônico em 10.11.2022, não havendo nos autos qualquer oposição ao julgamento virtual. Assim, afasta-se a preliminar arguida. (eDOC 3, p. 96)



    Os autos demonstram que o paciente foi intimado da sessão virtual de julgamento, mas não se opôs a ele, de modo que não tem direito de suscitar nulidade nos termos em que suscitada. 



    Afasto, portanto, a nulidade aventada.



    Quanto à suposta retratação, não consta dos autos ata de audiência de justificação, razão por que não conheço da alegação fundamentada em declaração com firma reconhecida. Ademais, veja-se o teor do acórdão da apelação:



    A vítima, ouvida em Juízo, disse que conheceu o réu em maio, há três anos, e sempre foram amigos. Começaram a conversar por rede social e se aproximaram. Conhecia um pouco o pai dele e a vida dele. Ele começou frequentar a casa da declarante. Disse que o réu conheceu a mãe da declarante e que sempre estavam juntos. Disse que ela (declarante) falava ao réu que queria namorar, e ele falava que estava apaixonado, até que um dia eles marcaram de conhecer a mãe dele (do réu). Disse que depois que foi na casa do réu, ele disse que oficialmente estavam namorando e que iriam a um lugar para namorar. Disse que concordou, e ele a levou até o galpão da fábrica do pai dele. Disse que já era noite e ele abriu o portão da fábrica e entraram. Disse que, chegando ao local, ele estacionou o carro em uma área coberta. Que desceram do carro e ele afastou o banco para liberar espaço atrás do veículo. Disse que foram para a parte de trás do veículo para namorar e sentiu que a mão dele estava descendo e que o réu estava tentando retirar a roupa da declarante. Disse que nesse momento se sentiu desconfortável, mas ficou quieta e continuou beijando o réu. Disse que o réu insistiu em retirar a roupa da declarante, forçando, momento em que a declarante pediu para que ele parasse. Disse que o réu segurou o braço da declarante, que ficou marcado. Disse que ele insistia e conseguiu retirar a roupa da declarante, que ficou nua. Disse que ficou assustada e que foi a primeira vez que tinha relação com alguém. Disse que ficou nua e ele deitou a declarante no banco do carro e veio por cima, segurando os braços da declarante. Disse que sentia dor e pedia para ele parar. Disse que após o ato se trocaram e ficaram na frente do carro. Disse que na hora de ir embora, ficou meio quieta pois estava com dor e sangrando. Disse que perguntou se ela (declarante) poderia comentar com a sua mãe o que ocorreu, e ele disse que não era para comentar com ninguém. Disse que chegou em casa e disse para a mãe dela que estava tudo bem. Disse que começou a sentir dores, e a mãe da declarante percebeu que estava estranha. Disse que uma semana após piorou e teve febre. Disse que o réu não falava mais com a declarante após o ocorrido e que não respondia às suas mensagens. Disse que réu afirmou que era para a declarante parar de encher o saco, pois ele estava namorando. Disse que certo dia não aguentava de dor e mostrou suas partes íntimas à sua mãe e foi para o hospital. Disse que fez exames e a ginecologista contou à declarante que esta estava com herpes. Disse que a partir de então não teve mais contato com o réu, mas somente com a mãe dele (acusado). Disse que antes disso somente havia beijos com o réu. Disse que no caminho estava tudo tranquilo, mas quando adentraram ao portão da fábrica o réu ficou mais agressivo. Disse que o réu usou de violência, segurando os braços da declarante, para retirar as suas roupas. Disse que o controle do portão era com controle remoto e a declarante não teria como sair de lá. Disse que nunca havia entrado no galpão. Disse que contou os fatos à sua mãe uma semana após o ocorrido. Disse que após ter contado os fatos à sua mãe, fez o boletim de ocorrência. Disse que fez o boletim de ocorrência uma semana após o ocorrido. Disse que entraram em contato com o advogado da família e foi orientada a fazer um boletim de ocorrência. Disse que mãe do réu levou a declarante a Atibaia para fazer um teste de gravidez. Disse que houve um falso positivo de gravidez, mas que isso ocorreu em razão dos problemas de saúde que a declarante estava enfrentando. Disse que, após a mãe do réu levar a declarante para fazer novo teste de gravidez, o resultado deu negativo. Disse que foi contar ao réu a situação que a declarante estava no hospital e ele pedia para ela parar de encher o saco dele, porque ele estava namorando. Disse que o réu afirmou que, se a declarante contasse o ocorrido à família dele, o “bicho iria pegar” ou algo do tipo. Disse que nunca mais teve contato com o réu a partir de então. 



    A mãe da vítima, em Juízo, disse que o réu e a vítima se conheceram e começaram a sair. Disse que o réu foi umas três vezes na casa da depoente. Disse que conhece a família do réu, pois eram vizinhos. Disse que o réu tinha 21 anos de idade à época dos fatos e a sua filha tinha de 14 para 15 anos. Disse que no dia 29 de dezembro o réu pediu para deixar sua filha ir à casa dele (réu) para a conhecer a família. Disse que sua filha não contou o ocorrido no dia e que chegou quieta. No dia seguinte, viu que a vítima estava ainda quieta e perguntou o que havia ocorrido. No outro dia perguntou o que estava acontecendo, e a vítima disse que não queria mais falar sobre esse assunto. Disse que certo dia a vítima teve febre e a depoente pressionou e a vítima narrou que havia sido estuprada no galpão da fábrica. Disse que no dia 31 de dezembro a vítima foi tomar banho e chamou a depoente. Disse que viu a parte genital da sua filha e que estava toda coberta com feridas. Disse que a levou ao hospital e a vítima passou com a ginecologista e foi diagnosticada com herpes. Disse que foi feito teste de gravidez e deu positivo, em um primeiro momento. Disse que a vítima foi medicada e continuava com febre e dor. Disse que entrou em contato com uma prima do réu, que já conhecia, e falou que precisava do contato dos pais do acusado. Disse que explicou tudo à madrasta do réu. Disse que a mãe do réu, ao tomar conhecimento do ocorrido, levou a vítima a Atibaia, oportunidade em que o segundo teste de gravidez foi negativo. Disse que a vítima informou que foram ao galpão da fábrica, para ficarem juntos e que no local, após beijos, ele forçou o sexo, e ela dizia que não queria, mas mesmo assim teria ocorrido. Disse que após o ocorrido, a sua filha ficou mais quieta, não queria para a escola, ficou calada, chorando. Disse que chegou a levá-la ao psicólogo no CRAS. Disse que perto da depoente não via sua filha e o réu trocando carinhos. Disse que, pelo que ficou sabendo, não teve violência física, mas que o réu segurava a ofendida durante o ato. Disse que quando estava com a filha no hospital, a ofendida tentava conversar com o réu, mas ele dizia para não mandar mais mensagens pra ele. Disse que ela (depoente) mandou mensagens para o réu, dizendo que quando ele voltasse de viagem ele teria uma surpresa com a gravidez e com a doença da vítima. Disse que o réu afirmou que caso os familiares dele soubessem do ocorrido, o bicho iria pegar, ou algo assim. Disse que demorou para procurar a polícia, pois não ficou sabendo logo do ocorrido. Disse que o seu advogado estava viajando e assim que ele retornou, falou com o advogado e ele disse para fazer boletim de ocorrência. Disse que depois de dias não teria como ver marcas no braço da vítima, pois os fatos se deram no dia 23 e ficou sabendo apenas no dia 29. Disse que via que a sua filha estava amuada, na cama, quieta. Disse que levou ela ao médico no dia 31 de dezembro. Disse que no dia 29 a vítima contou-lhe o ocorrido, mas que somente viu a parte genital da vítima dias depois, quando levou a ofendida ao hospital. (eDOC 3, p. 20)



    Não se explica como o impetrante teve acesso ao acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte, no HC 177.239, já que tramitou em segredo de justiça.



    De todo modo, o caso não se amolda àquele precedente, sobretudo porque não foi realizada audiência de justificação para se verificar a genuinidade e espontaneidade da suposta retratação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se eletronicamente. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente